Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, C/C ART. 14, II, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. DOSIMETRIA. TENTATIVA INCRUENTA. REDUÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.
II. A tentativa de lesão corporal, mesmo que não tenha causado danos à vítima (tentativa incruenta), é punível, sendo cabível a aplicação da redução da pena com base na extensão do iter criminis percorrido.
III. No caso, o agente arremessou um facão entre as pernas da vítima, assumindo o risco de feri-la, porém, não chegou a atingi-la, por circunstâncias alheias a sua vontade.
IV. O reconhecimento da tentativa incruenta justifica a aplicação da fração de diminuição da pena em 1/2, levando-se em consideração a distância entre os atos executórios e o resultado pretendido.
V. As condições da suspensão condicional da pena, considerando a condição financeira e de saúde do reeducando, devem ser definidas e readequadas pelo Juiz de Execução, caso julgue necessário, nos termos do artigo 66, III, “d”, da Lei no 7.210/84.
VI. Recurso parcialmente provido